Tribunal: TJBA
Processo: 8144092-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144092-48.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES COSTA E COSTA Advogado(s): EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA BASEADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIO EXTRA PETITA VERIFICADO. DESCONSTITUIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. 2. Da leitura da petição inicial, verifica-se que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, não obstante, a sentença tratou de ação de busca e apreensão, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de “comprovação da entrega da notificação extrajudicial de mora no domicílio do devedor”, donde se conclui que partiu de premissa fática equivocada, incorrendo em vício extra petita. 3. A hipótese é de nulidade da sentença, com a devolução ao juízo de origem, para regular tramitação, uma vez que a causa não está madura para julgamento. 4. Apelo Provido. Sentença Anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8144092-48.2022.8.05.0001, sendo apelante MARIA DE LOURDES COSTA E COSTA e apelado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.